Tribunal: STF
Processo: RE 602201
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensionistas. Militar. Paridade. Súmulas 279, 280 e 284. Embargos de declaração acolhidos para reformar o acórdão recorrido, não conhecer, em parte, o recurso extraordinário e negar provimento na outra extensão.